Tribunal: TJSP
Processo: 1024915-66.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA OBRIGATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE PREPARO DO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR - PRELIMINARES AFASTADAS – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE APURADA EM PERÍCIA DO IMESC – LAUDO PERICIAL QUE MERECE INTEGRAL ACOLHIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR PAGO NA VIA ADMINISTRATIVA AFASTADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA OBRIGATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE PREPARO DO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR - PRELIMINARES AFASTADAS – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE APURADA EM PERÍCIA DO IMESC – LAUDO PERICIAL QUE MERECE INTEGRAL ACOLHIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR PAGO NA VIA ADMINISTRATIVA AFASTADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O PAGAMENTO OCORREU APÓS O PRAZO DE 30 DIAS DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS POR EQUIDADE - RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499592
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024915-66.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelado
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT SA, é
apelado/apelante JOEL DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso da ré, e provimento ao recurso do autor. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024915-66.2018.8.26.0196 -Voto no 14.778
2
VOTO No 14.778
APELAÇÃO No 1024915-66.2018.8.26.0196
APELANTE E RECIPROCAMENTE APELADO: SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S/A E JOEL DA
SILVA
COMARCA: FRANCA
JUIZ(A): JULIETA MARIA PASSERI DE SOUZA
APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
OBRIGATÓRIA
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE PREPARO
DO
RECURSO
INTERPOSTO
PELO
AUTOR
-
PRELIMINARES AFASTADAS INVALIDEZ PARCIAL E
PERMANENTE APURADA EM PERÍCIA DO IMESC

LAUDO
PERICIAL
QUE
MERECE
INTEGRAL
ACOLHIMENTO CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O
VALOR PAGO NA VIA ADMINISTRATIVA AFASTADA
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O PAGAMENTO
OCORREU APÓS O PRAZO DE 30 DIAS DA ENTREGA
DOS DOCUMENTOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
ARBITRADOS POR EQUIDADE - RECURSO DA RÉ
PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR
PROVIDO.

Trata-se de recursos de apelações (fls.186/207 e 211/222)
interpostos em face da r. sentença de fls. 134/137 que, em ação de
indenização securitária obrigatória, julgou procedente o pleito formulado na
inicial, para condenar a ré ao pagamento de complementação da indenização
no valor de R$ 1.687,50, com correção monetária desde o evento danoso,
29/04/2017, que deverá incidir também sobre o valor já pago, além de juros
de 1% ao mês a partir da citação.
A r. sentença condenou a ré ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários fixados em 15% sobre o valor da
condenação.
Foram opostos embargos de declaração por ambas as
partes (fls. 139/151 e 153/162) e rejeitados pela decisão de fls. 176.
A
requerida
apela
sustentando
em
preliminar
cerceamento de defesa, tendo em vista ter postulado a intimação do perito
para esclarecimentos sobre o laudo pericial produzido, contudo a MM. Juíza
a quo decidiu por sentenciar o feito.
Aduz que segundo a prova pericial produzida, não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024915-66.2018.8.26.0196 -Voto no 14.778
3
constatado nenhum grau de invalidez permanente suportado pelo segurado e,
por essa razão, o feito deve ser julgado improcedente.
Ressalta que a correção monetária não deve incidir sobre
o valor integral como decidido pela Douta Magistrada, uma vez que o
pagamento da indenização pela via administrativa ocorreu dentro do prazo de
30 dias, conforme determinado pela Lei no 6.194/74.
Por fim, defende a aplicação do princípio da sucumbência
mínima, quanto aos honorários advocatícios, reduzindo assim o percentual
fixado.
O autor também apela para postular o arbitramento da
verba honorária por equidade, já que o percentual sobre o valor da
condenação resulta em quantia ínfima. Prequestiona a matéria.
Contrarrazões a fls. 226/235 pela ré, que alega em
preliminar a ausência de recolhimento do preparo do recurso interposto pelo
apelado, o qual versa apenas sobre os honorários sucumbenciais arbitrados e,
por essa razão deve ser julgado deserto.
Contrarrazões do apelado a fls. 236/247.
O recurso foi regularmente processado e não há oposição
das partes quanto ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, afasto as preliminares apresentadas pela ré de
cerceamento de defesa e deserção do recurso interposto pelo apelado.
Ao contrário do afirmado pela requerida, o julgamento
antecipado do processo, sem a intimação do perito para prestar
esclarecimentos, não caracterizou cerceamento de defesa, nem violação à
garantia constitucional da ampla defesa e do devido processo legal, pois,
como já se decidiu, “Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele
cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização. Nesse
sentido: RT 305/121”. Sic
No mesmo sentido é o pensamento do Superior Tribunal
de Justiça, in verbis: “Tendo o magistrado elementos suficientes para o
esclarecimento da questão, fica o mesmo autorizado a dispensar a
produção de quaisquer outras provas, ainda que já tenha saneado o
processo, podendo julgar antecipadamente a lide, sem que isso configure
cerceamento de defesa” (STJ-6a Turma, Resp 57.861-GO, rel. Min.
Anselmo Santiago, j. 17.2.98, não conheceram, v.u., DJU 23.3.98, p. 178).
Sic
No caso em tela, a Culta Magistrada entendeu
desnecessária a resposta de quesitos complementares considerando que as
indagações neles descritas já haviam sido respondias pelo expert, assim como
entendeu que foi suficiente o conjunto probatório já colacionado aos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024915-66.2018.8.26.0196 -Voto no 14.778
4
para o julgamento da demanda.
Por isso, afasto o alegado cerceamento de defesa.
Também não há que se falar em deserção do recurso
interposto pelo autor, uma vez que reconhecida a legitimidade deste para
recorrer da sentença, também no que se refere ao valor dos honorários e,
tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade, o recurso interposto
não se sujeita a preparo.
Outro não é o entendimento desta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
DPVAT. Seguro obrigatório de veículo. Ação de cobrança. Sentença de
parcial procedência. Pedido de reforma da sentença restrito à questão
dos honorários advocatícios. Pode o apelo ser interposto em nome da
parte. Se a parte é beneficiária da justiça gratuita, o recurso interposto
não se sujeita a preparo. Preliminares afastadas. Reconhecimento da
procedência total dos pedidos do autor. Acolhimento. Existência apenas
de pedido para que se apure o grau de invalidez da parte autora e que se
condene a ré ao pagamento equivalente, abatendo-se a quantia já paga
em sede administrativa. Inexistência de pedido para pagamento no valor
máximo da invalidez. Reforma da sentença para condenar
exclusivamente a ré nos ônus sucumbenciais. Honorários advocatícios.
Remuneração que deve ser objeto de valoração adequada, apurados os
atos praticados, de modo que a remuneração se apresente compensadora
em relação à atividade desenvolvida. Pretensão de redução da verba
honorária que tem caráter aviltante. Preliminares rejeitadas. Recurso do
autor
provido,
negado
ao
da
ré
(TJSP
- Apelação
Cível
1113993-05.2017.8.26.0100
-
Desembargador
Relator
CESAR
LACERDA j. 05/02/2019 v.u.). Sic (grifo nosso)
No mais, passo a análise do mérito e deixo consignado
que o recurso interposto pela ré merece ser parcialmente acolhido.
Consta dos autos que o autor foi vítima de acidente de
trânsito em 29/04/2017 e que sofreu fratura do tornozelo direito e região do
quadril à esquerda, o que lhe ocasionou invalidez parcial e permanente.
O autor submeteu-se a perícia médica pelo IMESC e o
perito médico concluiu que (fls. 117/118):
“Baseado nos achados histórico, de exame físico exames subsidiários e
análise de todos os documentos anexados aos autos podemos concluir que
os achados estão de conformidade com os sintomas relatado e exibido
alvo da presente perícia apresentando incapacidade total para o trabalho
durante o tempo em que houve a consolidação das lesões e sua
reabilitação, e atualmente estando em condições clínicas já estabelecidas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024915-66.2018.8.26.0196 -Voto no 14.778
5
estáveis, insuscetíveis de melhora ou de restabelecimento morfológico do
seguimento acometido com caracterização de dano parcial permanente.
As sequelas que deram origem ao déficit funcional permanente da
integridade física são compatíveis com o exercício da atividade
profissional habitual, mas implicam na necessidade de esforços
suplementares. Conforme a Lei 11.945/09 publicada em 04/06/2009 que
cria a tabela para fins de mensuração de invalidez permanente o
percentual desta incapacidade, para a DPVAT, corresponde a 25%
(vinte e cinco por cento), isto é, equivalente a uma incapacidade parcial e
completa da perda do movimento do tornozelo direito (25%)”. Sic
Ao contrário do que afirma a seguradora apelante, não
vislumbro qualquer contradição na prova médica pericial, que se trata de
elemento probatório elaborado de maneira imparcial e que não foi infirmado
por qualquer outra prova dos autos.
O perito é claro ao dispor que não há caracterização de
incapacidade total e permanente para a ocupação habitual laborativa da
vítima, mas que há dano parcial e completo de perda do movimento do
tornozelo direito.
Nesse passo, era mesmo o caso de se julgar procedente o
pleito inicial e condenar a ré ao pagamento da indenização securitária no
importe equivalente 25% de R$ 13.500,00, subtraída a quantia já paga pela
via administrativa.
É cediço que o pagamento da indenização pela via
extrajudicial dentro do prazo de 30 dias, afasta a incidência de juros e
correção monetária, conforme dispõe o artigo 5o, §1o e §7o, ambos da Lei
6.194/74: “§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no
valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos
beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a
liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes
documentos: (...) § 7o Os valores correspondentes às indenizações, na
hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva
obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice
oficial regularmente estabelecido e juros moratórios com base em
critérios fixados na regulamentação específica de seguro privado”. Sic
In casu, o autor postula também o pagamento da correção
monetária incidente sobre o valor já pago na via extrajudicial, contudo, não
demonstrou que a seguradora deixou de cumprir o referido prazo de 30 dias,
dever que lhe cabia em razão da inaplicabilidade da lei consumerista.
Por essa razão, entendo que a r. sentença deve ser
reformada quanto a esse ponto, para afastar a correção monetária incidente
sobre a quantia já paga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024915-66.2018.8.26.0196 -Voto no 14.778
6
Por outro lado, melhor sorte não assiste à seguradora no
tocante à redução dos honorários sucumbenciais arbitrados, pois, como bem
aventado pelo autor em suas razões recursais, a verba honorária merece ser
fixada por equidade.
Em que pese a existência de um valor condenatório, não
há que se restringir o arbitramento dos honorários aos limites legais de 10% a
20% sobre o valor da condenação, posto que o resultado obtido, não se
revelaria capaz de remunerar condignamente o trabalho dos advogados, por
ser inexpressivo e irrisório.
Por essa razão, fixo a verba honorária sucumbencial
devida ao patrono do autor, em R$ 1.000,00, com fundamento no artigo 85o,
§8o, da Lei Adjetiva.
Em relação ao prequestionamento, registra-se que esta
decisão apreciou as matérias sem violar a Constituição Federal ou qualquer
lei infraconstitucional, sendo desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais mencionados na apelação.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso da ré, para determinar que a correção monetária incida somente
sobre a diferença indenizatória aqui reconhecida, bem como dou provimento
ao recurso do autor, para fixar os honorários sucumbenciais devidos pela ré,
em R$ 1.000,00.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator